Tribunal: TJDFT
Processo: 0730638-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730638-37.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA VIGESIMA QUARTA VARA CIVEL DE BRASILIA SUSCITADO: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DO GUARÁ D E C I S Ã O Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília contra o Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará para julgar o processo n. 0706520-52.2022.8.07.0014. Banco Pan S.A. propôs ação de busca e apreensão contra Bruno Mascarenhas de Figueiredo. O banco possui sede em São Paulo e o réu reside na Região Administrativa da Estrutural. A ação foi proposta na Circunscrição Judiciária do Guará. O Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, Juízo suscitado, entendeu que a escolha do foro foi aleatória, visto que nenhuma das partes tem domicílio na Região Administrativa do Guará. Esclareceu que o foro competente para julgar as demandas de partes domiciliadas na Região Administrativa da Estrutural é o foro da Circunscrição Judiciária de Brasília, conforme Resolução n. 15/2014 deste Tribunal de Justiça. Reconheceu sua incompetência absoluta para julgar o feito diante da escolha aleatória e destacou que o próprio autor admitiu o erro na distribuição da demanda no foro da Circunscrição Judiciária do Guará. O Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília suscitou o conflito de competência. Descreve que a competência territorial é relativa. Argumenta que é inviável a modificação de competência relativa após o ajuizamento da ação em virtude do disposto no art. 43 do Código de Processo Civil e na Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça (id 39267599). O Juízo suscitante e o Juízo suscitado divergem quanto à possibilidade de declinar da competência de ofício no caso dos autos. É o breve relato. O art. 955, parágrafo único, inc. II, do Código de Processo Civil descreve que o Relator poderá julgar de plano o conflito de competência quando sua decisão se fundar em tese firmada em julgamento de casos repetitivos. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios julgou em 21.2.2022 o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 17, processo n. 0702383-40.2020.8.07.0000. Foi submetida a julgamento a seguinte questão: Admite-se ou não o declínio da competência de ofício pelo juiz para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda. A Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ao julgar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 17, firmou a seguinte tese: Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício. Confira-se a ementa do julgado: PROCESSO CIVIL. IRDR. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS SUSCITADA PELO JUÍZO DA CEILÂNDIA. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POLO PASSIVO. CONSUMIDOR. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. NORMA DE ORDEM PÚBLICA E DE INTERESSE SOCIAL. FACILITAÇÃO DOS DIREITOS E DO ACESSO À JUSTIÇA. 1. Trata-se de incidente de resolução de demandas repetitivas apresentado pelo juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de cobrança, alegando a existência de dissídio jurisprudencial quanto à possibilidade ou não de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor, quando este ocupar o polo passivo da ação, e quanto à modalidade de competência, se absoluta ou relativa. 2. Desde o ano 1998, até os dias atuais, a jurisprudência do STJ passou a se orientar no sentido de que, mesmo sendo relativa, a competência fixada em razão do território se transmuda em absoluta, podendo ser declinada de ofício por Juízo incompetente, quando outra é a circunscrição do domicílio do consumidor. A aplicabilidade da referida tese está fundamentada nas normas do CDC, que são de ordem pública e de interesse social, razão pela qual pode ser conhecida de ofício pelo juiz. 3. Segundo os ensinamentos de Maria Lúcia Baptista Morais, nos casos de relação de consumo, em que prevalece o interesse público, é a própria condição da pessoa do consumidor que lhe garante o benefício da competência absoluta. 4. A facilitação da defesa do consumidor visa assegurar a isonomia material ou substancial (art. 5o, caput, da CF) entre os integrantes da relação jurídica de consumo. Por tal razão, o CDC não estabelece um rol taxativo das hipóteses de facilitação da defesa dos direitos do consumidor, mas a prevê por meio de norma aberta, razão pela qual deve ser concretizada de variadas formas pelo intérprete e sempre de acordo com os princípios e regras do microssistema jurídico de proteção do consumidor. 5. A possibilidade de se flexibilizar uma norma em prol do sujeito mais fraco da relação jurídica, permitindo, assim, o declínio da competência de ofício pelo juiz, nos casos em que o consumidor figurar no polo passivo da demanda, também se baseia no direito de acesso à justiça, expressamente previsto no art. 6o, inciso VII, do CDC. 6. As normas jurídicas insertas no CDC, expressamente previstas na ordem constitucional (arts. 5o, XXXII, 170, V, CR/88 e art. 48, ADCT), são consideradas normas de sobredireito (art. 1o, Lei n. 8.078/90) e, portanto, devem prevalecer sobre as demais, sejam em diálogo de adaptação ou em razão de critérios hermenêuticos tradicionais. 7. Conclui-se, assim, que, em se tratando de relação de consumo e estando o consumidor no polo passivo da demanda, a competência territorial é absoluta e, via de consequência, dá ensejo à declinação de ofício da competência pelo magistrado, a fim de que o consumidor seja demandado no foro de seu domicílio. 8. Fixada a seguinte tese: " Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício". 9. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas provido. Fixada a tese jurídica para fins de uniformização de jurisprudência. (Acórdão 1401093, 07023834020208070000, Relator: Josapha Francisco dos Santos, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 21.2.2022, publicado no DJE: 11.3.2022.) A ação de busca e apreensão tem como base uma relação de consumo estabelecida entre o credor e o devedor em virtude de contrato de concessão de crédito com garantia de alienação fiduciária (Acórdão 1268752, 07193653220208070000, Relator Héctor Valverde Santanna, Primeira Câmara Cível, data de julgamento em 27.7.2020, publicado no DJe em 6.8.2020). As normas do microssistema jurídico de proteção do consumidor são de ordem pública e interesse social (art. 1o do Código de Defesa do Consumidor). São normas jurídicas imperativas, cogentes ou impositivas que estão diretamente relacionadas ao interesse público, vedada qualquer possibilidade de afastamento de incidência ou modificação de seu conteúdo por convenção das partes protagonistas da relação jurídica de consumo. A adoção de normas de ordem pública no microssistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor tem como função principal proteger o consumidor, sujeito reconhecidamente vulnerável, em face do fornecedor, a retirar qualquer eficácia de acordo que eventualmente venha a suprimir ou diminuir os direitos do consumidor assegurados em lei de observância obrigatória. O art. 46 do Código de Processo Civil estabelece, como regra geral, a competência do foro do domicílio do réu para a propositura da ação fundada em direito pessoal ou direito real sobre bens móveis. Cuida-se de hipótese de competência territorial relativa, que pode ser modificada por convenção das partes ou prorrogada em juízo inicialmente incompetente caso não seja arguida em momento processual oportuno. A competência do juízo para processar e julgar causa consumerista, entretanto, é absoluta, pois as normas jurídicas que regem a espécie são de ordem pública. A propositura da ação pelo fornecedor em seu domicílio ou qualquer outro diverso do domicílio do consumidor dificulta a defesa dos direitos da parte vulnerável da relação jurídica de consumo. Trata-se de obstáculo ao devido processo legal (ampla defesa), fator limitador do acesso à justiça e de manifesta ofensa ao direito básico de facilitação da defesa dos direitos do consumidor. Não se verifica qualquer interesse ou comodidade para o consumidor quando a ação é proposta em foro diverso de seu domicílio, ausentes as razões que justificam a adoção da competência relativa. O prejuízo para a defesa dos direitos do consumidor é inquestionável quando a ação é proposta em foro diverso do seu domicílio e não comporta qualquer avaliação casuísta para efeito de relativizar a incidência de norma de ordem pública. Cuida-se de competência absoluta e há presunção absoluta (jure et de jure) de hipossuficiência do consumidor, de forma que a ação proposta em domicílio diverso do seu ofende o devido processo legal (ampla defesa). O magistrado pode declarar de ofício a incompetência territorial absoluta nas causas consumeristas propostas pelo fornecedor em foro diverso do domicílio do réu e remeter o processo para o juízo competente (art. 64, § 1o, do Código de Processo Civil), razão pela qual não se aplica à hipótese a vedação contida na Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça. A relação de consumo nos autos de origem é incontroversa. O fornecedor ajuizou a ação contra o consumidor em razão do seu inadimplemento na Circunscrição Judiciária do Guará, que não corresponde ao foro de seu domicílio. Correta, portanto, a decisão do Juízo suscitado que declinou de ofício da competência, em razão da natureza absoluta. Ante o exposto, acolho e julgo de plano o conflito de competência, em razão do que foi decidido no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 17, processo n. 0702383-40.2020.8.07.0000, da Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, com fundamento no art. 955, parágrafo único, inc. II, do Código de Processo Civil e art. 209, inc. II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Declaro competente para processar e julgar o processo n. 0706520-52.2022.8.07.0014 o Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, o suscitante. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator